Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A, em face à sentença que indeferiu a petição inicial, nos autos do processo de busca e apreensão ajuizado em face de LUIZ ANTONIO JOSE DE CARVALHO O apelante manifestou interesse pela desistência do recurso (Ids. 32406119 e 33387560). É o relatório. Consoante determina o art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Assim, homologo o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Custas pelo recorrente. Sem honorários, porquanto não foram arbitrados pelo juízo a quo. Brasília- DF, segunda-feira, 14 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712